Tribunal: TCU
Processo: 024.043/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de concessão de aposentadoria de Marie Helene Malzac; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, caso haja comprovação de que a interessada era filiada a Associação na época do trâmite da Ação Ordinária que ampara o referido pagamento, e que autorizou a referida entidade a defender os seus interesses na aludida ação; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB e dos Territórios e à interessada.